Tribunal: STF
Processo: Rcl 90908
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010493-67.2025.5.15.0050, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda ajuizada por servidor celetista contra a reclamante.
Na petição inicial, alega-se ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor celetista que pleiteia direito de natureza estatutária. 
Relata que:
“O requerido propôs a ação de origem alegando ser devido o pagamento de horas extras acima da 6ª diária e 36ª semanal, no entanto omitiu do Juízo Trabalhista o exercício do cargo em comissão, sendo que esse perdurou por todo o período imprescrito. 
A Justiça Trabalho se declarou competente e condenou a Fundação CASA ao pagamento de horas extras mesmo tendo o demandado, Paulo Antônio, recebido gratificação de função em razão do exercício do cargo de confiança.” (eDOC 1, p. 3)

Argumenta, nesses termos, que “as Portarias Administrativas foram o fato gerador para investidura no cargo em comissão (Coordenador de Equipe). Referido ato, nada mais é que a manifestação unilateral da Administração Pública pelo qual criou obrigação para ambas as partes, ao requerido para que exercesse função diferenciada dos demais agentes de apoio socioeducativo, já para requerente, Ente Público o dever de pagar a Gratificação de Função conforme código 421 do Holerite, ora anexado”. (eDOC 1, p. 12) 
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação  para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no Tema 1.143 STF e na ADI 3.395.
É o relatório. 
Decido.
Registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 

Na espécie, a questão controvertida nos autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal da Fundação Casa/SP.
No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)

Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o  RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.
Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.  (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 28.8.2023; grifos nossos)

Nessa esteira, entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:

“2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.
(...) 
4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
(...)
8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 
9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.
10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:
(...)
13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:
(...)
14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:
(...) 
15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 
16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 
17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (Grifos nossos)

Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 
Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à  Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute   prestação de natureza celetista.
Na espécie, a parte autora da reclamação trabalhista, foi admitida na data de 15.9.2008 pela fundação pública, sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT.
A petição inicial da reclamação trabalhista possui como causa de pedir o pagamento de horas extras decorrentes da adequação da jornada de trabalho. (eDOCs 3, ID: adf0869a)
O Juízo de origem, entendendo pela competência da justiça especializada, julgou procedente a demanda (conforme consulta ao site do TRT da 15ª Região).  
Interposto recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região assim decidiu:

“Da r. sentença de fls. 650/677, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, prolatada pelo MM. Juiz CLAUDIO ISSAO YONEMOTO, recorrem as partes. 
O reclamante, com as razões de fls. 680/687, postula a reforma para que seja reconhecido o pagamento de 100% de adicional para domingos e feriados laborados, a concessão da justiça gratuita com exclusão de honorários sucumbenciais, a aplicação da redução e prorrogação da hora noturna (Súmula 60 TST) e os reflexos do DSR majorado (OJ 394). 
A reclamada, com as razões de fls. 791/820, suscita a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho (Tema 1143 STF) e, no mérito, sustenta a inexistência de turno ininterrupto de revezamento, a validade da jornada 2x2 por norma coletiva e ser mais benéfica, a exclusão do pagamento em dobro de feriados e a isenção da contribuição previdenciária cota parte empregador.
(...)
2.1 - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL (TEMA 1.143 STF) 
A reclamada insiste na incompetência desta Justiça Especializada, invocando o Tema 1.143 do E. STF. 
Contudo, conforme corretamente rechaçado pelo Juízo de origem, a discussão cinge-se a direitos tipicamente trabalhistas, quais sejam, horas extras decorrentes da adoção de turno ininterrupto de revezamento. O E. STF, no Tema 1.143, fixou a tese de que a Justiça Comum é competente para julgar ação de servidor celetista contra o Poder Público que pleiteie parcela de natureza administrativa. Por outro lado, o julgamento de ações relativas a direitos decorrentes da relação de trabalho, como horas extras, é de competência da Justiça do Trabalho, conforme o Art. 114, I, da Constituição Federal.
(...)
2.2 - DAS HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. VALIDADE DA ESCALA 2X2. 
A reclamada sustenta que a alternância de turnos ocorre trimestralmente (ou em períodos maiores), o que não caracterizaria o regime de turnos ininterruptos de revezamento (TIR), e que a atividade da Fundação CASA não é produtiva. Alega ainda que a jornada 2x2 é válida, seja por ser mais benéfica, seja por estar amparada em normas coletivas sucessivas. 
No entanto, o C. TST já pacificou o entendimento de que a alternância de turnos (diurno e noturno), mesmo que ocorra a cada três meses ou mais, não descaracteriza o trabalho em turno ininterrupto de revezamento. A jurisprudência se consolidou nesse sentido em razão do evidente prejuízo de ordem física, mental e social que esse regime impõe ao empregado, conforme a Orientação Jurisprudencial nº 360 da SBDI-1. O fundamento para a redução da jornada para 6 horas (Art. 7º, XIV, da CF) é a proteção da saúde do trabalhador, independentemente da natureza econômica ou não da atividade do empregador. 
Ademais, embora existam instrumentos coletivos que autorizem a escala 2x2 em outros períodos, o Juízo a quo corretamente identificou a ausência de norma coletiva ou legal autorizando a jornada 2x2 no período específico de 20/09/2020 a 01/07/2021. A tentativa de estender a vigência de normas anteriores (ultratividade) é vedada, após o julgamento da ADPF nº 323 pelo STF e a redação do Art. 614, § 3º, da CLT. 
No entanto, verifico que de dezembro 2020 a julho de 2021 (08 meses seguidos) o autor trabalhou apenas em período diurno (das 7h às 19h ou das 9h às 21h), de forma que não caracterizados os turnos ininterruptos no período de condenação. 
Assim, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para afastar a condenação ao pagamento de horas extras excedentes de 6h diárias de dezembro 2020 a julho de 2021.
(...)
DIANTE DO EXPOSTO, decido CONHECER dos recursos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, OS PROVER EM PARTE para afastar a condenação ao pagamento de horas extras excedentes de 6h diárias de dezembro 2020 a julho de 2021; conceder os benefícios da justiça gratuita ao reclamante; condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com suspensão de exigibilidade (ADI 5766), nos termos da fundamentação, ficando mantida, no mais, a r. sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado à condenação, para fins recursais.” (eDOC 12, ID: a9b48cb2)

Nestes autos, a Fundação Casa, ora reclamante, sustenta que Paulo Antônio dos Santos, ora beneficiário, recebia gratificação de função em razão do exercício do cargo de confiança no período da condenação ao pagamento das horas extras excedentes. Para tanto, acostou aos autos as Portarias Normativas 351/2021, 445/2024, 287/2021, 286/2021, 256/2020, 924/2015 e 136/2013 (eDOCs 4 a 10), bem como histórico funcional (eDOC 11, ID: 08e387d9). 
Desse modo, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa - pagamento de horas extraordinárias decorrentes de jornada de trabalho exercida por servidor enquanto ocupava cargo em comissão -, o que evidencia a natureza administrativa da relação jurídica, e demanda a remessa do feito à Justiça Comum, há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária.
Com efeito, há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária. Seguindo essa orientação, cito precedentes de ambas as Turma do STF:

“Agravo Regimental na Reclamação. Competência jurisdicional. Demanda instaurada entre o Poder Público e empregado público celetista. Controvérsia de natureza jurídico-administrativa. ADI nº 3.395/DF. RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143): inobservância. Decisão de mérito da justiça do trabalho posterior ao marco temporal fixado pelo STF na modulação de efeitos do paradigma de Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada e a remessa dos autos à Justiça comum, para julgamento de demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público envolvendo controvérsia de natureza jurídico-administrativa. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. A competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, conforme decidido no julgamento da ADI nº 3.395/DF. 4. Nas demandas ajuizadas por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa, a competência é da Justiça comum, na forma do entendimento cristalizado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. 5. Privilegiando a segurança jurídica, foram modulados os efeitos da decisão proferida no Tema RG nº 1.143, para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, que ocorreu em 12/07/2023. 6. No caso concreto, foi proferida sentença de mérito, pelo Juízo de origem, em 17/10/2024, a evidenciar que a referida modulação não alcança o presente caso. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 73.962 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe  5.6.2025)

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 3.395 E DO TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. A origem da controvérsia está justamente no vínculo jurídico-administrativo definido entre as partes, tornando irrelevante, para fins de definição da competência jurisdicional, o fato de a lei que autorizou a instituição da Fundação (Lei 185/1973 do Estado de São Paulo) determinar a aplicação do regime celetista aos quadros de empregos públicos criados, cujas regras não se discutem neste processo. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum (ARE 1.319.512, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/04/2021). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 71.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,  DJe 5.11.2024).

Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao declarar a Justiça do Trabalho como competente para apreciar a demanda na qual servidor celetista reclama direito de natureza administrativa, viola a decisão firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE-RG 1.288.440 (Tema 1.143), paradigma da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum. Prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente